Tribunal: TJSP
Processo: 2038153-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão proferido por esta C. Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento para acolher a exceção de pré-executividade e extinguir a execução fiscal em questão. Oposição de embargos de declaração pela parte agravante, alegando omissão quanto a não fixação da verba honorária. V. Acórdão que acolheu parcialmente os embargos de declaração e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão proferido por esta C. Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento para acolher a exceção de pré-executividade e extinguir a execução fiscal em questão. Oposição de embargos de declaração pela parte agravante, alegando omissão quanto a não fixação da verba honorária. V. Acórdão que acolheu parcialmente os embargos de declaração e arbitrou, por equidade, os honorários advocatícios em R$3.000,00. Irresignação. Cabimento. Controvérsia analisada no julgamento de Recurso Especial no 1.850.512/SP pelo C. STJ (Tema no 1.076), de repercussão geral, que fixou a seguinte tese: "A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo". Hipótese dos autos que corresponde à situação versada no julgado paradigma. Tema no 1.076 aplicável na hipótese. Inviabilidade de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa 'in casu', nos termos do entendimento firmado pelo C. STJ. Em vista da presença da Fazenda Publica no feito e do alto valor dado à causa, os honorários devem ser fixados no percentual mínimo das faixas escalonadas previstas nos incisos do §3o do art. 85 do CPC, incidentes sobe o valor dado à causa. Majoração dos honorários nos termos do §11 do art. 85 do CPC. Alteração do julgado para o fim de arbitrar os honorários de sucumbência nos termos referidos. Embargos parcialmente acolhidos.